Tribunal: TJMT
Processo: 1014302-10.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014302-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO.

A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente de interesse processual (perda de objeto) do agravo de instrumento, em que se objetivava ver modificada decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão interlocutória proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da citada Comarca, proferida nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental de Obrigação de Fazer e Pedido Liminar
nº 1008928-65.2018.8.11.0015,

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao agravante que apresente, no prazo de 30 [trinta] dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de todas as ruas e avenidas do Bairro Boa Esperança,

promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

Nas suas razões recursais, narra que o Agravado afirma que o Município executou obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais das Ruas e Avenidas do Bairro Boa Esperança, sem a devida licença ambiental, e em desacordo com o projeto apresentado à SEMA, e em descumprimento à Notificação que visava a regularização de pendências técnicas, o que ensejou o Termo de Embargo nº 111030/2016.

Diz que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, porque não existe nos autos qualquer elemento de prova de que seriam necessários reparos na obra, pelo fato de ter sido finalizada sem a obtenção das licenças obrigatórias.

Afirma que o fato da obra ter sido finalizada sem a obtenção das licença ambiental, não significa que são necessários reparos para evitar dano ambiental e que somente a produção de prova técnica, em momento oportuno, é que demonstrará se existe algum defeito na obra de drenagem apto a causar dano ao meio ambiente, o que ao seu ver, demonstra a inexistência de probabilidade do direito.

Assinala que para que sejam apresentadas as licenças exigidas, é preciso iniciar procedimentos administrativos perante os órgãos ambientais, cuja análise independe do município e que a execução das obras de adequação, com a finalidade de evitar possível poluição, sem prévio estudo orçamentário, poderá causar grandes impactos em outros serviços prestados pelo Poder Público, além de que o controle da atividade administrativa pelo Poder Judiciário se circunscreve ao exame da legalidade e legitimidade, sob pena de violação ao principio da independência e separação dos Poderes.

Sustenta, outrossim, a ausência do perigo da demora, haja vista que a obra de pavimentação já havia sido concluída em 06.06.16, e somente em 06.09.18 foi proposta a demanda civil, e, além disso, consta parecer técnico de
expert
em Geologia apontando a regeneração da vegetação e a impossibilidade da instalação do dissipador de energia no período de chuva, além de parecer técnico de engenheiro civil atestando que a drenagem está atendendo a demanda pluvial do local.

Defende, ainda, a irreversibilidade da medida, que, segundo alega, esvazia a pretensão principal, e ao arremate, alega a ausência de razoabilidade no prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

Requer, então, a suspensão da decisão liminar que lhe impôs a obrigação consistente na apresentação das LP, LI e LO, e, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal para que seja prorrogado para 6 (seis) meses o prazo para que possa cumprir com a medida.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira Gonçalves, para acolher o pedido subsidiário de prorrogação do prazo para cumprimento da medida [ID n. 5526459].

Em contraminuta, o Agravado rechaça os termos do instrumento, apontando as irregularidades na execução da obra que resultaram danos ambientais ao município, oportunidade que pede pelo desprovimento do recurso [Id n. 5665847].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope, manifestou-se pelo desprovimento do instrumento [ID n. 6966806]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público visando a condenação do Município de Sinop/MT,

na obrigação de fazer consistente em apresentar as licenças ambientais – LP, LO, LI da obra de pavimentação e drenagem pluviais de ruas e avenidas do bairro Boa Esperança.

Segundo o
Parquet
, o ente municipal executou referida obra civil em desacordo com o projeto apresentado pelo Órgão Estadual ambiental [SEMA], e em descumprimento à notificação que visava a regularização de pendências técnicas do empreendimento.

A notificação determinava a regularização de inconsistências indicadas no Oficio de Pendências nº 99882/SUF/2013, constante do projeto de licenciamento ambiental do empreendimento, nada obstante, a obra foi executada, o que ensejou a autuação do Município e arbitramento de multa administrativa, além do embargo da obra, que, naquele momento, já havia sido concluída.

O juízo
a quo
deferiu a tutela provisória para determinar ao Município que apresente, no prazo de 30 [trinta] dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de todas as ruas e avenidas do Bairro Boa Esperança,
promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

Inconformado, recorre o ente municipal. Nesta instância, requer a reforma da decisão agravada para que seja reformada a decisão
a quo
, ou subsidiariamente que seja ampliado o prazo fixada para cumprimento da obrigação para 6 (seis) meses, pedido este que foi deferido em antecipação de tutela recursal.

Ocorre que, ao tempo da análise do mérito do presente instrumento, consultando os autos na origem, deparei-me com a prolação da sentença no processo principal em

15.04.2020 , cujo

dispositivo

assim dispõem:

[...] Por todo o exposto, merece procedência os pedidos autorais:

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na adequação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais ruas e avenidas do Bairro Boa Esperança neste Município, às normas ambientais vigentes a fim de obter à Licença Prévia, de Instalação e de Operação, bem como a reparar eventuais danos já causados. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 15876216 - Pág. 1-3,
atentando-se quanto ao prazo fixado em Segunda Instância
(1014302-10.2018.8.11.0000) de 06 (seis) meses, e, via de conseqüência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015 [...]
(ID n. 31127056 – autos principais).

Efetivamente, a prolação da sentença de mérito acarreta a perda superveniente de interesse recursal quanto a eventual modificação da decisão interlocutória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVADO NO CONCURSO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE TENENTE CORONEL. LIMINAR DEFERIDA PARA SOBRESTAR A DECISÃO AGRAVADA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.(N.U 1001598-33.2016.8.11.0000, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020
)

Em razão do exposto, não conheço do presente recurso, com base no permissivo do art. 932,
inciso III
, do CPC/15, porquanto, prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020